Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE CÓPIA DE CONTRATO QUE O CONSUMIDOR AFIRMA NÃO DISPOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFERIÇÃO DA AVENÇA. INSCRIÇÃO EM SECCIONAL DA OAB PARA FINS DE ATUAÇÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Regular a representação processual da parte autora, destacando-se que “1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, visando garantir a validade jurídica dos documentos eletrônicos. 2. Consoante o disposto no art. 10, § 2o da MP no 2.200-2/2001, a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da regularidade de procuração em que tenham sido aposta assinatura eletrônica de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas. 3. Em consequência, a utilização de processo de certificação por entidade privada certificada pela ICP-Brasil não deve ser óbice ao reconhecimento de procuração particular ao causídico eleito pela autora. Registre-se que o Código Civil prevê, expressamente, no art. 105, § 1o, que a procuração geral para o foro "pode ser assinada digitalmente, na forma da lei". 4. Da documentação, há inequívoca identificação da autora e do instrumento, notadamente pelos seguintes pontos de autenticação: nome completo da parte, assinatura em tela, e-mail, telefone, dispositivo de acesso, data e hora de assinatura e foto do rosto "selfie" da signatária, em conformidade com o documento de identidade acostado aos autos. A extinção da ação, na hipótese, ocorreu de forma prematura. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada” (TJDFT, Acórdão 1720158, 07386538920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Quanto à apresentação de cópia de solicitação administrativa do contrato firmado entre as partes, determinada em emenda à inicial, a aferição da contratação de empréstimo e/ou cartão de crédito consignado pode ser realizada por meio da inversão do ônus da prova, pedido deduzido pelo autor. 2.1. A respeito, o autor ressaltou: “( ) o Requerido não forneceu uma via para parte Autora, por este motivo pugnamos pela apreciação do ônus da prova.” 2.2. No contracheque do autor relativo a julho de 2022 há rubrica “AMORT CARTÃO CRÉDITO - BMG” no valor de R$205,83. 2.3. Assim é que, apesar de não juntado o contrato firmado entre as partes, tampouco acostada aos autos solicitação da cópia do contrato, mostra-se razoável o processamento do feito, com a perspectiva de o Banco, à luz da inversão do ônus da prova, juntar a avença, o que pode ocorrer, inclusive, em sede de contestação, para exercício do direito de defesa.

3. “Conquanto o disposto no §2o do art. 10 da Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil -, estabeleça que quando o exercício da advocacia em território abrangido por seccional da OAB diversa da inscrição original do advogado tornar-se habitual deve o profissional habilitado promover inscrição suplementar na seccional em cujo território passara a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder cinco causas por ano, eventual descumprimento desse regramento encerra infração disciplinar administrativa, não deixando o causídico desguarnecido da capacidade postulatória que ostenta” (TJDFT, Acórdão 944018, 20120510021157APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 6/6/2016. Pág.: 229-247).

4. Recurso conhecido e provido.